Tribunal: STF
Processo: Rcl 85573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Weverton dos Santos Silva, em 1º.10.2025, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Campina Grande do Sul/PR, na Petição Criminal n. 0004520-94.2025.8.16.0037, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que “foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do constituinte (doc. certidão de cumprimento), e policiais convocaram o investigado/indiciado para prestar esclarecimentos na delegacia, sem, contudo, facultar ao defensor o acesso aos autos ou permitir a inscrição e prática dos atos de defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “tal conduta viola frontalmente o direito fundamental de ampla defesa, o direito ao patrocínio por advogado e prerrogativas profissionais, bem como o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a impossibilidade de acesso aos autos impede a adoção de medidas urgentes (impugnação de busca e apreensão, petição por restituição de bens, requerimento de perícias, arrolamento etc.), causando dano irreparável ao jurisdicionado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se liminarmente que Vossa Excelência: 



    a) Determine a imediata habilitação do Reclamante nos autos do processo 0004278-38.2025.8.16.0037, com todas as anotações necessárias nos autos eletrônicos/físicos; 



    b) Conceda acesso integral (para exame e obtenção de cópias) às peças já documentadas nos autos, ressalvadas diligências efetivamente em andamento; 



    c) Determine ao juízo de primeiro grau que notifique o delegado de polícia responsável para assegurar ao investigado/indiciado a ciência e a presença de seu advogado nas oitivas e demais atos; 



    d) Caso já tenham sido indevidamente apreendidos bens, determine a comunicação ao juízo competente para imediata avaliação da legalidade e eventual restituição provisória. (...)



    o final, requer-se: 



    a) o recebimento e conhecimento desta Reclamação Constitucional; 



    b) a confirmação da liminar e o provimento da Reclamação para que seja reconhecida a nulidade do ato que indeferiu a habilitação do advogado e seja determinado o regular prosseguimento com a participação do defensor;



    c) que seja determinada a intimação do Reclamado para prestar informações; d) a intimação do Ministério Público para que, querendo, manifeste-se” (fls. 9-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Campina Grande do Sul/PR, na Petição Criminal n. 0004520-94.2025.8.16.0037, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 30.9.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Campina Grande do Sul/PR indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Indefiro, por ora, o pedido de habilitação, tendo em vista que ainda se encontram pendentes diligências cautelares requeridas pela Autoridade Policial. 



    Aguarde-se o integral cumprimento e, após, voltem os autos conclusos” (e-doc. 4).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Campina Grande do Sul/PR assentou que “ainda se encontram pendentes diligências cautelares requeridas pela Autoridade Policial”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora